Tribunal: TJES
Processo: 5006147-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006147-89.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MAXWEL FERNANDES GOULARTE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENDIDA REFORMA INTEGRAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA – DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM TAL ESCOPO – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO JULGAMENTO – ALEGADO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO CABÍVEL – PRETENDIDO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PARA FINS RECURSAIS – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS LISTADOS PELA PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) A embargante requer a “integral reforma” da decisão monocrática pela qual foi inadmitido o seu agravo de instrumento, nem sequer apontando qual o vício a ser sanado pela via dos aclaratórios, o que certamente não se coaduna com o escopo de tão valiosa ferramenta.

2)
Ainda que a concessionária de serviço público estivesse a apontar, genericamente, a omissão do julgado, por supostamente não ter enfrentado alguma de suas teses jurídicas, de igual forma seria insubsistente, na medida em que a questão atinente ao conteúdo das decisões interlocutórias proferidas e seus efeitos, foi pontualmente analisada no bojo da decisão por mim proferida e reproduzida no voto condutor do julgamento do agravo interno, com a conclusão de que “não ocorreu o aventado ‘alargamento’ dos efeitos da primeira decisão, tanto que, ao proferir a segunda decisão, a douta Juíza noticiou ter sido instada a se manifestar novamente diante do ‘descumprimento da liminar que concedi na decisão de Id. 12794635’ que, repito, havia determinado que a EDP se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica ao autor, não fazendo distinção quanto a origem do débito que supostamente ensejaria o corte”.

3)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)

Conforme o reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não foi demonstrado pela embargante ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

5
) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 5507449) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo interno
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida a decisão monocrática de minha lavra (Id 3225611), pela qual inadmiti, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, o
agravo de instrumento
que interpôs.

Em suas razões recursais (Id 6284808), sustenta a embargante, em síntese, que a decisão monocrática deve ser “reformada” por não se falar em preclusão da matéria, já que a primeira decisão determinou a abstenção de corte em função do TOI, ao passo que a segunda decisão, embora tenha majorada a multa arbitrada na primeira decisão, ampliou os efeitos da liminar, daí porque cabível o agravo de instrumento em face dela interposto. Outrossim, requer sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 1º, 6º, § 3º, II, da 8.987/95; art. 7º do CDC; art. 2º da Lei 9.427/96; arts. 188, I e 884 do CC; e art. 373, I, do CPC.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

I
n casu
, a embargante requer a “integral reforma” da decisão monocrática pela qual foi inadmitido o seu
agravo de instrumento
, nem sequer apontando qual o vício a ser sanado pela via dos aclaratórios, o que certamente não se coaduna com o escopo de tão valiosa ferramenta.

E mais: ainda que a concessionária de serviço público estivesse a apontar, genericamente, a
omissão
do julgado, por supostamente não ter enfrentado alguma de suas teses jurídicas, de igual forma seria insubsistente, na medida em que a questão atinente ao conteúdo das decisões interlocutórias proferidas e seus efeitos, foi pontualmente analisada no bojo da decisão por mim proferida e reproduzida no voto condutor do julgamento do
agravo interno
, com a conclusão de que “
não ocorreu o aventado ‘alargamento’ dos efeitos da primeira decisão,
tanto
que,
ao proferir a segunda decisão,
a douta
Juíza

noticiou ter sido
instada a se manifestar
novamente
diante do ‘
descumprimento da liminar que concedi na decisão de Id. 12794635’
que, repito, havia determinado que a EDP se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica ao autor, não fazendo distinção quanto a origem do débito que supostamente ensejaria o corte
” (Id 5207149, p. 3).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Na sequência, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

No entanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte, como se verifica no caso concreto ao ser apontado pela embargante, como violados, os arts. 1º, 6º, § 3º, II, da 8.987/95; art. 7º do CDC; art. 2º da Lei 9.427/96; arts. 188, I e 884 do CC; e art. 373, I, do CPC.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não foi demonstrado pela embargante ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.